Tribunal: STJ
Processo: 2165659-56.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227043 - SP(2025/0441811-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: H D L (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RÉU
HABEAS CORPUS
CONDENADO A 20 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
, no qual se pleiteava o direito de recorrer em liberdade ou,
habeas corpus
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 20 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.117 dias-multa, pela prática
dos crimes previstos no
,
incisos V e VII,
,
art. 35, caput c/c art. 40,
art. 33, caput c/c
incisos V e VII, e
,
todos da
art. 40,
art. 33, caput
c/c art. 40, inciso VII,
, sendo mantida a prisão preventiva na sentença condenatória.
Lei n. 11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea e concreta
para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 315, § 2o, III, e 387, § 1o,
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva do agravante após a sentença condenatória. Foi
evidenciado que restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
preventiva, lastreada na gravidade
dos crimes (estruturada rede criminosa;
in concreto
grandiosa quantidade de drogas movimentada, minuciosa organização financeira
vigente, envolvendo "laranjas" e "empresas de fachada"), na periculosidade do
agravante, apontado como um dos líderes da associação criminosa, e na necessidade
de se assegurar a aplicação da lei penal (diante do risco evidente de fuga), também
sendo destacado o
da pena aplicada ao acusado.
quantum
5. A jurisprudência do STJ admite que a permanência do réu preso durante toda a
instrução processual autoriza a manutenção da custódia na sentença, desde que
reafirmados fundamentos válidos da prisão cautelar, como na hipótese em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ac5b4fb-e98d-43da-94b5-46996e90487b

1. É idônea a fundamentação da sentença condenatória que mantém a prisão
preventiva quando baseada em elementos como a gravidade concreta dos crimes, a
periculosidade do agente e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal em
razão do risco de fuga.
2. A permanência do réu preso durante toda a instrução processual autoriza a
manutenção da custódia na sentença, desde que reafirmados fundamentos válidos da

prisão cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315, § 2o, III, e 387, § 1o;
, arts. 33 e 35.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
973.494/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
215.875/RN,
Quinta Turma, julgado em 17.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ac5b4fb-e98d-43da-94b5-46996e90487b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227043 - SP(2025/0441811-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: H D L (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RÉU
HABEAS CORPUS
CONDENADO A 20 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
, no qual se pleiteava o direito de recorrer em liberdade ou,
habeas corpus
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 20 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.117 dias-multa, pela prática
dos crimes previstos no
,
incisos V e VII,
,
art. 35, caput c/c art. 40,
art. 33, caput c/c
incisos V e VII, e
,
todos da
art. 40,
art. 33, caput
c/c art. 40, inciso VII,
, sendo mantida a prisão preventiva na sentença condenatória.
Lei n. 11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea e concreta
para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 315, § 2o, III, e 387, § 1o,
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva do agravante após a sentença condenatória. Foi
evidenciado que restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
preventiva, lastreada na gravidade
dos crimes (estruturada rede criminosa;
in concreto
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

grandiosa quantidade de drogas movimentada, minuciosa organização financeira
vigente, envolvendo "laranjas" e "empresas de fachada"), na periculosidade do
agravante, apontado como um dos líderes da associação criminosa, e na necessidade
de se assegurar a aplicação da lei penal (diante do risco evidente de fuga), também
sendo destacado o
da pena aplicada ao acusado.
quantum
5. A jurisprudência do STJ admite que a permanência do réu preso durante toda a
instrução processual autoriza a manutenção da custódia na sentença, desde que
reafirmados fundamentos válidos da prisão cautelar, como na hipótese em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É idônea a fundamentação da sentença condenatória que mantém a prisão
preventiva quando baseada em elementos como a gravidade concreta dos crimes, a
periculosidade do agente e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal em
razão do risco de fuga.
2. A permanência do réu preso durante toda a instrução processual autoriza a
manutenção da custódia na sentença, desde que reafirmados fundamentos válidos da

prisão cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315, § 2o, III, e 387, § 1o;
, arts. 33 e 35.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
973.494/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
215.875/RN,
Quinta Turma, julgado em 17.06.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por H D L. contra decisão singular por
mim proferida, às fls.
em que neguei provimento ao recurso em
874/881,
habeas corpus
.
No presente recurso (fls.
), a defesa reitera que a sentença
888/895
condenatória não apresentou fundamentação concreta para justificar a manutenção da
custódia cautelar do agravante, limitando-se a mencionar a pena fixada, sem indicar a
persistência dos requisitos do
do Código de Processo Penal – CPP, o que
art. 312
configuraria constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

Aduz, ainda, que o Tribunal de origem teria indevidamente acrescido
fundamentos para suprir omissão do juízo sentenciante, e que igual complementação
ocorreu no acórdão impugnado, resultando na negativa do recurso em habeas corpus.
Afirma ser genérica a indicação de risco de fuga, destacando residência fixa e
histórico de cumprimento de medidas cautelares em outro processo, no qual foi
absolvido, consoante certidão juntada.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para conhecer e
prover o recurso em
; subsidiariamente, a aplicação de medidas
habeas corpus
cautelares diversas da prisão, nos termos do
do CPP (monitoramento
art. 319
eletrônico, entrega do passaporte, comparecimento periódico em juízo e atualização de
endereço), e a expedição de alvará de soltura, para que o agravante aguarde em
liberdade até o trânsito em julgado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
No caso, o agravante foi condenado à pena de 20 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 3.117 diasmulta, pelo cometimento dos
delitos contidos no
,
incisos V e VII; no
,
art. 35, caput c/c art. 40,
art. 33, caput c/c
incisos V e VII, e
,
todos da
art. 40,
art. 33, caput
c/c art. 40, inciso VII,
, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade,
Lei n. 11.343/2006
consoante a seguinte fundamentação (grifos nossos):

"Os corréus F H,
, W, F, R, R, A F, J A e
H
AUGUSTO P estão presos preventivamente e, uma vez
formada a culpa em primeira instância, não se justifica a
concessão do direito de recorrerem em liberdade, pois
entendo que ainda subsistem os motivos ensejadores
.
da prisão cautelar
Com efeito, os corréus
e F H,
H
condenados como
pelos crimes de
líderes da organização criminosa
associação para o tráfico e múltiplos tráfico de drogas, o
que resultou na imposição de penas elevadas em regime
inicial fechado, devem ser mantidos presos, pois não há
garantias de que não irão fugir e com isso, frustrarem a
aplicação da lei penal ou mesmo voltarem a praticar novos
delitos, sendo certo ainda, que o corréu F H é reincidente
específico." (fl. 849)

Ainda, transcrevo os pertinentes excertos do aresto combatido,
:
litteris

"[...]
Tendo isso em vista, insta salientar que, embora
haja édito condenatório, o direito do paciente de recorrer
em liberdade foi indeferido, mantendo-se a prisão cautelar
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

por subsistirem os motivos ensejadores da medida
constritiva, razão pela qual se impõe a análise do pleito
deduzido no presente habeas corpus.
[...]
Não obstante, da análise dos autos, não se verifica
o constrangimento ilegal aventado, máxime porque o
paciente foi condenado em regime fechado, por delito
gravíssimo que denota elevada periculosidade, sendo de
rigor a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Ressalte-se que a decisão que determinou a prisão
preventiva do paciente expôs de forma pormenorizada a
presença de todos os requisitos autorizadores da medida
mais gravosa, exigidos pelo
e 313, inciso I, ambos
art. 312
do Código de Processo Penal, destacando que “Diante da
estruturada rede criminosa revelada, da grandiosa
quantidade de drogas movimentada, da minuciosa
organização financeira vigente, envolvendo "laranjas" e
"empresas fachadas", é notório o risco à ordem pública
que os crimes ora apurados, e seus agentes, representam.
A colocação dos investigados em liberdade fatalmente
resultará na continuidade das atividades criminosas já
engrenadas. A periculosidade dos envolvidos não se
lastreia apenas nos antecedentes, mas também no poderio
econômico e nos contatos criminosos mantidos pelos
agentes. Ademais disso, a prisão processual ora requerida
pela autoridade policial e que conta com a concordância
do Ministério Público se faz necessária por conveniência
da instrução criminal. Isso porque, considerando a
intrincada organização do agrupamento ora investigado, a
permanência dos seus membros em liberdade certamente
possibilitará
que
provas
ainda
não
devidamente
esmiuçadas e patrimônio ainda não identificado sejam
desviados. Sem olvidar, é claro, o risco de fuga do distrito
da culpa, especialmente por serem pessoas com poder
aquisitivo. Também a prisão processual é necessária para
assegurar a aplicação da lei penal. Conforme bem
observado pelo Parquet, soltos, os agentes certamente
dilapidarão
e
desviarão
o
patrimônio
ilicitamente
reunido, impedindo vindouro perdimento em favor do
Estado.
[...]
Outrossim, não se sustenta a tese de ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que
esse requisito não se refere exclusivamente ao lapso
temporal entre o fato delituoso e a decretação da custódia,
mas sim à persistência dos fundamentos que justificam a
medida extrema, como a necessidade de resguardar a
ordem pública.
No caso concreto, como já destacado, a prisão
preventiva foi decretada em virtude da necessidade de
garantia da ordem pública frente à gravidade dos delitos
cometidos pelo paciente. Dessa forma, os fundamentos
que motivaram a custódia cautelar permanecem válidos,
não havendo que se falar em ausência de
contemporaneidade, sobretudo porque o paciente foi
condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 20
(vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida em regime fechado.
[...]
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

Saliente-se que a existência de édito condenatório,
com imposição ao paciente de pena privativa de liberdade
em patamar elevado, aliada ao fato de ter permanecido
segregado durante toda a instrução processual, constitui
fundamento suficiente para a manutenção da custódia
cautelar, consoante entendimento já consolidado nos
tribunais superiores.
Acerca disso, o MM. Juízo a quo, quando da
prolação da sentença, explicitou que “os corréus H e F H,
condenados como líderes da organização criminosa pelos
crimes de associação para o tráfico e múltiplos tráfico de
drogas, o que resultou na imposição de penas elevadas
em regime inicial fechado, devem ser mantidos presos,
pois não há garantias de que não irão fugir e com isso,
frustrarem a aplicação da lei penal ou mesmo voltarem a
praticar novos delitos”.
Ademais, em que pese o argumento defensivo,
reforçado pelos memoriais, condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade e bons antecedentes, por si só,
não autorizam a concessão da liberdade provisória,
quando presentes, como no caso em questão, os
pressupostos da prisão cautelar, que convive de forma
harmônica com o princípio da presunção de inocência e
não caracteriza cumprimento antecipado de pena, dado o
seu caráter cautelar." (fls.
)
247/255

Como outrora afirmado, na esteira do decidido pelas instâncias
ordinárias, presentes e fortalecidos os requisitos da prisão preventiva.
Como se vê, restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
preventiva, lastreada na gravidade
dos crimes (estruturada rede criminosa
in concreto
revelada; grandiosa quantidade de drogas movimentada, minuciosa organização
financeira vigente, envolvendo "laranjas" e "empresas de fachada"), na periculosidade
do agravante, apontado como um dos líderes da associação criminosa, bem como dos
agentes envolvidos (não se olvida o poderio econômico e os contatos criminosos por
eles mantidos) e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal (diante do
risco evidente de fuga), também sendo destacado o
da pena aplicada ao
quantum
agravante.
E, não se pode perder de vista que, tendo o agravante permanecido preso
durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade. Não se
mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau ao regime
fechado.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. RÉU CONDENADO A 15 ANOS E 4 MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVANTE
QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A AÇÃO
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

PENAL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante, condenado a 15 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, sendo denegado ao réu o direito de recorrer em
liberdade.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada
em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
3. Como visto, o agravante foi condenado a a 15
anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para
o tráfico, tendo as investigações apontado a sua
participação ativa em um esquema de tráfico, no qual ele
adquiria drogas para revenda em municípios diversos,
utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens para
intermediar negociações ilícitas. Nesse contexto, a prisão
preventiva está devidamente fundamentada no risco
efetivo de reiteração delitiva, considerando que o réu é
reincidente, ostentando condenação transitada em julgado
por outro fato criminoso, além de possuir maus
antecedentes.
4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta
jurisprudência
desta
Corte,
maus
antecedentes,
reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
Rel.
156.048/SC,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
.
15/02/2022,
18/02/2022)
5.
Além disso, convém ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias
encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido
preso durante todo o andamento da ação penal, não faria
sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas,
que, com a superveniência da condenação, lhe fosse
deferida a liberdade.
6. A posição é consonante, além disso, com o
Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento
pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão
cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que
foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da
condenação" (RHC n.
Relator Ministro
117.802/DF,
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
10/6/2014,
7/2014
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
973.494/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E
MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual
se pleiteava o direito de recorrer em liberdade ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, a 6
anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime previsto no
da
art. 33
, sendo mantida a prisão preventiva na
Lei n. 11.343/2006
sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença condenatória apresentou
fundamentação idônea e concreta para a manutenção da
prisão preventiva, nos termos dos arts. 315, § 2o, III, e 387,
§ 1o, do CPP;
(ii) definir se a manutenção da custódia cautelar,
baseada na reincidência e maus antecedentes, é suficiente
para impedir o direito de apelar em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
sentença
condenatória
apresentou
fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar,
com base na gravidade concreta do delito, quantidade da
pena imposta, reincidência e existência de múltiplas
condenações transitadas em julgado, indicando risco à
ordem pública e contumácia delitiva.
5. A jurisprudência do STJ admite que, na sentença,
não se exige fundamentação exaustiva para a manutenção
da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso
durante toda a instrução, bastando a reafirmação de
fundamentos concretos já existentes e ainda válidos.
6. A reincidência, os maus antecedentes e o regime
inicial fechado fixado na condenação são fatores que,
juntos, afastam a possibilidade de concessão do direito de
recorrer em liberdade, diante da manutenção dos
pressupostos legais do
do CPP.
art. 312
7. A substituição da prisão por medidas cautelares
diversas é inviável no caso, pois tais medidas não se
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

mostram adequadas nem suficientes para garantir a ordem
pública,
conforme
entendimento
consolidado
na
jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
É
idônea
a
fundamentação
da
sentença
condenatória que mantém a prisão preventiva quando
baseada em elementos concretos como reincidência, maus
antecedentes e risco à ordem pública.
A permanência do réu preso durante toda a
instrução processual autoriza a manutenção da custódia
na sentença, desde que reafirmados fundamentos válidos
da prisão cautelar.
A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas é incabível quando estas não são
suficientes para assegurar os fins da cautelaridade penal.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
215.875/RN,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
)
25/6/2025.
De mais a mais, impende acrescer, no ponto, que ao revés do sustentado nas
razões do presente regimental, verifica-se da leitura do aresto hostilizado acima
transcrito que não há falar que o Tribunal de origem, tampouco este Superior Tribunal
de Justiça, tenham inovado na argumentação ao manter a constrição preventiva do ora
agravante, isso porque, os fundamentos lançados - necessidade de preservar a ordem
pública - já tinham sido utilizados pelo Magistrado singular quando da ordem de prisão
originária.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56336531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 4a24dba4-6f59-463c-b5b8-793f302b5edb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.043 / SP
Número Registro: 2025/0441811-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10335901920228260506 21656595620258260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H D L (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A F DOS S S
CORRÉU
: A P DE F
CORRÉU
: D J DE B G
CORRÉU
: F H G DE S
CORRÉU
: F DE S G
CORRÉU
: R A A
CORRÉU
: R A S
CORRÉU
: W D
CORRÉU
: B P DA S
CORRÉU
: J A D DE O
Documento eletrônico VDA56707199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: 02ca8b7d-3b1b-4782-b63d-d03d4cb914ff

CORRÉU
: C H P
CORRÉU
: D DOS S M
CORRÉU
: D G DE C
CORRÉU
: D C DE S
CORRÉU
: D E S X
CORRÉU
: F D A
CORRÉU
: F F DA C
CORRÉU
: F J DE C
CORRÉU
: R S DA S
CORRÉU
: R L DA S
CORRÉU
: L P B
CORRÉU
: M T F
CORRÉU
: M A M
CORRÉU
: M C P
CORRÉU
: A C B F
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H D L (PRESO)
ADVOGADO : VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: 02ca8b7d-3b1b-4782-b63d-d03d4cb914ff